Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706084-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA contra sentença da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos da petição inicial (ID 37273752). Cuida-se de ação de conhecimento proposta para reconhecimento da nulidade dos artigos 1o e art. 3o, ambos da Resolução no 11/2020-ADASA, que alteraram o art. 3o, VII, da Resolução no 14/2011-ADASA e o §2o, XI e XII, do art. 4o da Resolução no 188/2006-ADASA. Tais dispositivos que impuseram, abstratamente, à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, apelada, a responsabilidade de fiscalizar e retirar qualquer tipo de lançamento de esgoto (efluentes) em galerias de águas pluviais em áreas onde há rede coletora de esgoto implantada. A Adasa informou a existência de tratativas com a Caesb quanto a possível transação (ID 37933515): “Por fim, é relevante informar que, remetendo-se aos itens 3 e 4 do questionamento judicial, estão em estágio avançado as tratativas entre CAESB, Novacap e Adasa para a edição de nova resolução que solucione a demanda posta em juízo, conforme Processo 00197-00000320/2021- 33. Esta AJL recomenda, inclusive, com o auxílio do i. procurador, que seja buscada a suspensão do processo para que seja possível chegar-se a aprovação da solução consensual em andamento.” A Caesb e a Adasa concordaram com a suspensão do processo, com vistas à continuidade das tratativas e elaboração de nova resolução pela agência reguladora, apta para a resolução do litígio. O feito foi suspenso pelo prazo de 60 dias, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, e 313, II, do Código de Processo Civil (ID 40135422). Em manifestação de 27/2/2023 (ID 43954287) a apelada, informou que ainda não sobreveio acordo pelo fato de que a nova resolução ainda está em processo de elaboração, precedida de audiência pública. Disse que a respectiva minuta propõe melhorias significativas quanto à Resolução 11/2020 da Adasa, especialmente quanto à previsão de responsabilidade da Novacap para fiscalização dos sistemas de drenagem de águas pluviais sob sua competência, para diferenciá-la das competências da Caesb, nos termos da Nota Técnica 1004213/2023 – RRE/DR/CAESB. A audiência pública foi realizada em fevereiro de 2023, para obtenção de subsídios e informações adicionais referente à minuta de resolução sobre ação integrada entre prestadores de serviços públicos de esgotamento sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais (ID 43954289), Intime-se a Adasa para se manifestar, no prazo de 10 dias, quanto ao andamento da tramitação da minuta da nova resolução e das tratativas empreendidas com a Caesb, com vistas à autocomposição resolutiva do litígio. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator